Tribunal: STF
Processo: Rcl 91610
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Diego Santiago da Silva ajuizou a presente ação sustentando que a autoridade reclamada afrontou a autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte na ADI 3.360 e na ADI n. 4.109, eis que teria decretado a prisão temporária de forma genérica. 

É o relatório.

2. A leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada revela que não houve desrespeito aos paradigmas invocados nesta reclamação. Cito o seguinte trecho (com meus grifos):

Em 21 de janeiro de 2026, este Juízo proferiu decisão (evento n. 11) na qual decretou a prisão temporária de LUCIANO PAULINO DA SILVA e DIEGO SANTIAGO DA SILVA pelo prazo de 30 (trinta) dias; determinou a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar em seus endereços; e deferiu a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, com autorização para acesso e extração de dados dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos. A decisão foi fundamentada na presença de indícios de autoria e materialidade, na necessidade de evitar a destruição de provas e coação de testemunhas, e na complexidade da organização criminosa investigada, em conformidade com os requisitos da Lei nº 7.960/89 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 3.360 e 4.109.
[...]
Conforme consta dos Registros de Atendimento Integrado (RAI) juntados aos autos, em 06 de fevereiro de 2026, foram cumpridos os mandados de prisão em desfavor de DIEGO SANTIAGO DA SILVA  (RAI nº 45872865, evento n. 21) e de LUCIANO PAULINO DA SILVA (RAI nº 45872116, evento n. 22). Na ocasião da prisão de DIEGO SANTIAGO DA SILVA, foram apreendidas porções de substâncias análogas a crack e maconha.
Em 04 de março de 2026, a Autoridade Policial representou pela prorrogação das prisões temporárias por mais 30 (trinta) dias, alegando a "necessidade de diligências imprescindíveis à conclusão das investigações" (evento n. 33).
O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à prorrogação (evento n. 36). A defesa dos investigados protocolou petição de oposição ao pedido de prorrogação (evento 37).
Em 06 de março de 2026, este Juízo proferiu decisão (evento n. 39) prorrogando a prisão temporária dos investigados por mais 30 (trinta) dias. A decisão consignou que "A Autoridade Policial demonstrou que o volume de dados pendentes de análise pericial e a necessidade de novas oitivas, fundamentadas nas provas recentemente obtidas, tornam a liberdade dos representados prematura e temerária para a eficácia do inquérito".

Dessa forma, do conteúdo das informações, é possível verificar que foram atendidos os requisitos para a decretação inicial da prisão temporária, bem como que o Juízo se utilizou de fatos concretos para fundamentar a necessidade da prorrogação da prisão cautelar para as investigações do inquérito policial, justificando-a no  ‘volume de dados pendentes de análise pericial e a necessidade de novas oitivas, fundamentadas nas provas recentemente obtidas, tornam a liberdade dos representados prematura e temerária para a eficácia do inquérito’.

Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).

Desse modo, não vislumbro qualquer violação aos paradigmas invocados nesta reclamação.

Esse entendimento tem sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (Rcl 58.215 AgR, ministro Dias Toffoli, por exemplo). Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:

Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua  imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF.
II. Questão em discussão
2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF.
III. Razões de decidir
3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 
4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal.
6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.960/1989, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: (HC 197.789 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,  DJe 13/5/2021; HC 213.460 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/6/2022; e Rcl 55.604 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/10/2022.
(Rcl 79.434 AgR, ministro Cristiano Zanin)

3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente